Tribunal: TJMT
Processo: 0048412-02.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048412-02.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELOI RODRIGUES VENANCIO - CPF: 082.725.061-49 (APELANTE), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), LINDAMAR ARAUJO VENANCIO - CPF: 093.943.381-87 (APELANTE), ROSANGELA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 251.747.461-34 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 124.902.611-34 (APELADO), DAIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 003.173.021-32 (APELADO), CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO - CPF: 038.384.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ASSISTENTE), AVANY ALVES (ASSISTENTE), CARMEM MARQUES ARNUTI (ASSISTENTE), MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA DE JESUS M. TALILE (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO - CPF: 038.384.401-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PETITÓRIA - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR – ERRO DE TÉCNICA – NOMENCLATURA QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DA MATÉRIA

- PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR – AFASTADOS – MÉRITO – USUCAPIÃO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA TRANSAÇÃO OU ALIENAÇÃO DA COISA PELO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE
DOAÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO - COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O mero erro de nomenclatura não prejudica a análise substancial do pedido quando os fatos, fundamentos e todo arcabouço processual são capazes de atingir o fim perseguido, não podendo negar jurisdição.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação petitória.

“A usucapião é o exemplo clássico de aquisição originária da propriedade, que pressupõe a inexistência de uma transação ou alienação da coisa por um antigo proprietário, e também apaga os ônus que acompanham a coisa.

2. "Se a área que se pretende usucapir foi adquirida através de doação firmado com o proprietário anterior (forma de aquisição derivada), de forma verbal e a há a possibilidade de transmissão da propriedade ou de formalização de contrato verbal, é incontroverso o seu direito de propriedade, pois que o contrato de doação apenas carece de formalização; logo, inviável o manejo da ação de usucapião, que não se presta para a regularização do imóvel”. (TJSC, Apelação Cível n. 0300979-60.2018.8.24.0050, de Pomerode, rel.

Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 19-11-2019).

“O ônus de provar a aludida
doação
é do réu, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandada a posse justa, diga-se, não-precária, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerente com base em ilações sem prova. No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse da requerida, ora apelante, decorre de mera permissão do proprietário à época, em virtude contrato de trabalho outrora existente. E, na condição de comodante, a parte demandante detém a posse indireta do imóvel, pois o dono do imóvel que cede a sua posse direta sobre a coisa, conserva a posse indireta, a qual lhe permite agir contra o possuidor direto.

Assim, a requerida/apelante era mera detentora e, sendo incontroversa a ocupação precária de bem imóvel, impõe-se a reintegração da parte autora à posse, com a desocupação do imóvel, não detendo seu mero detentor direito sequer à aquisição da posse, de modo que a posse exercida pela requerida é irregular, passando a ré à condição de esbulhadora”.(N.U 0014351-04.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
ELOI RODRIGUES VENANCIO E OUTROS
, em face de
r.
sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº 0048412-02.2013.8.11.0041 –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 493, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse processual e legitimidade dos autores, em decorrência de fato superveniente, venda do imóvel objeto da lide, condenando-os ao pagamento das despesas processuais, deixando de arbitrar honorários advocatícios, vez que os demandados foram assistidos pela Defensoria Pública, suspendendo a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem e pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da impossibilidade de extinção do feito; b) do interesse de agir e da legitimidade; c) da posse injusta dos réus; d) do direito de reivindicar a propriedade; e) do direito de imitir na posse.

Requerem a reforma da sentença singular, para julgar procedente a pretensão perseguida na exordial.

Formulam, ainda, prequestionamento.

Os recorridos, intimados, apresentaram contrarrazões, pugnando pelo acolhimento da preliminar de violação do princípio da dialeticidade e de ilegitimidade ativa, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, pela declaração de usucapião extraordinário ou do reconhecimento da doação do imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte recorrida alega que a peça recursal manejada pelos recorrentes ofende o princípio da dialeticidade.

Saliente-se que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida. A não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme torrencial jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVADA AO ADVOGADO. PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 544, § 1°, DO CPC. ÔNUS DO AGRAVANTE. PRECEDENTES.” (AgRg no Ag 1385317/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2012, DJe de 19/03/2012).

“2. O agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada configura-se formalmente irregular, porque inobservado o princípio da dialeticidade, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.” (AgRg nos EAREsp 482632/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 02/12/2015, DJe de 14/12/2015).

“II – Na hipótese sob análise, as razões de agravo regimental não impugnaram, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, razão pela qual incide a Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.”. (EDcl no AgRg no REsp 1224508/SC, 1ª Turma, Relª Minª Regina Helena Costa, julgamento em 15/12/2015, DJe de 02/02/2016).

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam o magistério do professor Nelson Nery Junior, in verbis:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

Da leitura dos autos, evidencia-se que as razões recursais impugnam especificamente o ponto da sentença que pretende reformar.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar em comento

VOTO – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DOS RECORRENTES

Em sede de preliminar, os recorridos alegam que os recorrentes celebraram entre si contrato de compra e venda do imóvel perseguido na peça inaugural, carecendo, assim, de legitimidade e interesse de agir.

Os apelados carreiam aos autos a matrícula do imóvel
sub judice
, sob nº 39.465, folha 022, livro nº 2, Cartório do Sexto Ofício - Cartório de Registro de imóveis da terceira circunscrição imobiliária - Comarca de Cuiabá/MT (id. 124412357 - Pág. 1/6), comprovando a transação, bem como cópia do contrato particular de compra e venda de parte do imóvel residencial urbano (id. 124412359 - Pág. 1/124412362 - Pág. 1), tendo como partes os autores/recorrentes.

De fato, constata-se de a matrícula imobiliária ter os autores Eloi Rodrigues Venancio e Lindamar Araújo Venancio vendido, em 17/05/2021, o imóvel em litígio ao Sr. Carlos Alberto Pierri Leoncio (id. 124412357 - Pág. 6), ora recorrente. Contudo, extrai do contrato particular de compra e venda de parte do imóvel residencial urbano, colacionado pelos recorridos, os seguintes termos:

“IMÓVEL: parte ideal com 140 m
2
(cento e quarenta metros quadrados), destacada de uma área maior de 195 m
2
(cento e noventa e cinco metros) quadrados, denominada de Casa nº 195, construída em alvenaria, situada à Rua Bandeirantes, esquina com a Praça do Rosário, região centro norte desta capital, inscrição cadastral junto a Prefeitura de Cuiabá nº 01.5.43.054.0189.001, imóvel tombado, com isenção de IPTU, devidamente matriculada no RGI do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá-MT, sob o nº 39.465., fls. 002”. (id. 124412360 - Pág. 1)

Portanto, patente é a legitimidade e interesse processual das partes quanto a pretensão deduzida na exordial, restando suficiente a prova consubstanciada pelo contrato particular de compra e venda de parte do imóvel residencial urbano e o quinhão de cada parte, subsistindo a legitimidade e o interesse de agir.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO PETITÓRIA COM BASE NO DOMÍNIO. NECESSIDADE, EM PRINCÍPIO, DA DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM PELO DEMANDANTE. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE O ADQUIRENTE, OSTENTANDO A PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA COM O PROPRIETÁRIO REGISTRADO DO IMÓVEL, AJUIZAR FRENTE A TERCEIROS QUE NÃO DETENHAM TÍTULO DESSA NATUREZA, A COMPETENTE DEMANDA PARA SE VER IMITIDO NA POSSE.

1. Controvérsia em torno da viabilidade jurídica do ajuizamento de imissão na posse pelo adquirente (promitente comprador) de imóvel, apresentando o respectivo título aquisitivo, mas ainda não registrado no Cartório do Registro de Imóveis.

2. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem
. 3. Necessário apenas verificar de modo mais aprofundado, no curso da ação de imissão na posse movida pelo compromissário comprador, se os réus ostentam título que lhes possa franquear a propriedade do bem, situação a ser observada pela Corte de origem, pois limitada, tão somente, à análise das provas coligidas.

4. Acórdão recorrido reformado de modo a se reconhecer a possibilidade de o compromissário comprador ser imitido na posse do imóvel, mesmo não sendo ele ainda proprietário, determinando-se, ainda, que a Corte de origem, à luz das provas produzidas e dos argumentos esgrimidos pelos demandados, verifique se ostentam direito a lhes franquear a propriedade do imóvel, em detrimento do direito do autor.

5. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1724739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019). (negritei)

Além disso, evidencia-se nos autos ter o Juízo de piso reconhecido o interesse do Sr. Carlos Alberto Pierri Leôncio na demanda, habilitando-o, com a anuência das partes litigantes. Senão vejamos:

“
Em prosseguimento ao feito, considerando que as partes não discordão da habilitação do terceiro interessado Carlos Alberto Pierri Leôncio na demanda, defiro o pedido id. 66488243, cabendo à secretaria proceder à devida retificação processual devida
”. (id. 124412371 - Pág. 1)

Com efeito, preenchidos estão os elementos do caput do artigo 109 do Código de Processo Civil que
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
O mencionado dispositivo encerra o princípio da estabilidade subjetiva da demanda, que tem como finalidade preservar o quanto possível a autonomia do processo em relação ao direito material, diante dos negócios jurídicos que poderão recair sobre o objeto litigioso da relação processual.

Com essas considerações,
REJEITO
a arguição de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir dos recorrentes.

V O T O – MÉRITO

Como já relatada, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
ELOI RODRIGUES VENANCIO E OUTROS
, em face de
r.
sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº 0048412-02.2013.8.11.0041 –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 493, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse processual e legitimidade dos autores, em decorrência de fato superveniente, venda do imóvel objeto da lide, condenando-os ao pagamento das despesas processuais, deixando de arbitrar honorários advocatícios, vez que os demandados foram assistidos pela Defensoria Pública, suspendendo a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC.

Pois bem.

De inicio, registro que os fundamentos jurídicos e toda pretensão ventilada na peça inaugural, caracterizam-se em ação petitória na modalidade reivindicatória, apesar do erro ao nominar a peça inaugural.

A questão posta em Juízo cinge-se em dirimir quanto à pretensão de reivindicar o direito da posse fundado na propriedade, e as ilações deduzidas pelos recorridos quanto ao reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel em litígio – usucapião - ou pelo reconhecimento de doação do imóvel.

Da leitura dos autos, nota-se que os fatos postos demonstram uma série de circunstâncias em torno da aquisição da posse pelos recorridos, sem olvidar quanto à titularidade da propriedade do imóvel, pelos Recorrentes.

Os autores Elói Rodrigues Venâncio e Lindamar Araújo Venâncio, afirmam que a propriedade do imóvel lhes pertence, como de fato resta demonstrado, estando os recorridos na posse por mera permissão de moradia.

Por outro lado, os recorridos sustentam estar exercendo a posse do imóvel de forma mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 20 (vinte) anos, consoante contestação (id. 124412334 - Pág. 45) e há mais de 30 (trinta) anos ocupam alguns dos cômodos do imóvel (id. 124412419 - Pág. 17), somado ao fato de terem recebido a título de doação o respectivo bem, estando ratificado no corpo do Boletim de Ocorrência nº 1.1020001.2010.34100 comunicado pela Sra. Rosangela Divina Silva de Oliveira (id. 124412333 - Pág. 40/41).

Como visto, a tese suscitada pelos recorridos de usucapião está fadada ao insucesso.

Digo isso porque o bem dado em doação de forma verbal não pode ser objeto de usucapião, pois carece de interesse de agir dos réus, uma vez que deduzida a doação; logo, a tida transmissão da propriedade já ocorreu, restando apenas a formalização do ato jurídico de doação. Ademais, é vedado para a usucapião a existência antecedente de qualquer relação jurídica de transmissão do domínio.

O exemplo clássico de aquisição originária da propriedade, que pressupõe a inexistência de uma transação ou alienação da coisa por um antigo proprietário, e também apaga os ônus que acompanham a coisa.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

[...] pelos princípios que presidem as mais acatadas teorias sobe a aquisição da propriedade é de aceitar-se que se trata de modo originário, uma vez que a relação jurídica formada em favor do usucapiente não deriva de nenhuma relação do antecessor. O usucapiente torna-se proprietário não por alienação do proprietário precedente, mas em razão da posse exercida. Uma propriedade desaparece e outra surge, porém isso não significa que a propriedade se transmite. Falta-lhe, portanto, a circunstância da transmissão voluntária que, em regra, está presente na aquisição derivada. A usucapião é direito novo, autônomo, independente de qualquer ato negocial provindo de um possível proprietário, tanto assim que o transmitente da coisa objeto da usucapião não é o antecessor, o primitivo proprietário, mas a autoridade judiciária que reconhece e declara por sentença a aquisição por usucapião. (Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 4. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 145).

Nesse sentido, trago à baila os seguintes julgados:

“USUCAPIÃO. IMÓVEL DOADO AOS AUTORES PELOS PAIS DOAUTOR VARÃO. AQUISIÇÃO DERIVADA. INVIABILIDADE DA USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MODALIDADE ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DOFEITO MANTIDA. ART. 267, INCISO VI, DO CPC/73. A ação de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade, ou seja, quando inexiste relação jurídica de transmissão; se esta é possível, não é forma adequada a propositura da ação de usucapião. Se a área que se pretende usucapir foi adquirida através de doação firmado com o proprietário anterior (forma de aquisição derivada), de forma verbal e a há a possibilidade de transmissão da propriedade ou de formalização de contrato verbal, é incontroverso o seu direito de propriedade, pois que o contrato de doação apenas carece de formalização; logo, inviável o manejo da ação de usucapião, que não se presta para a regularização do imóvel. Uma vez que a presente ação é proposta contra os pais, ainda vivos, é possível que estes façam a transmissão de propriedade ou que formalizama doação verbal. Inadequação da via eleita que importa em ausência de interesse de agir e em consequente extinção do feito por ausência de condição da ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSC - Apelação Cível n. 2016.005025-5, de Tubarão, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 26.04.2016).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL DOADO PELO PROPRIETÁRIO REGISTRAL A SEU FILHO, ORA AUTOR. AQUISIÇÃO DERIVADA. VIA ELEITA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A usucapião é o exemplo clássico de aquisição originária da propriedade, que pressupõe a inexistência de uma transação ou alienação da coisa por um antigo proprietário, e também apaga os ônus que acompanham a coisa.

2. "Se a área que se pretende usucapir foi adquirida através de doação firmado com o proprietário anterior (forma de aquisição derivada), de forma verbal e a há a possibilidade de transmissão da propriedade ou de formalização de contrato verbal, é incontroverso o seu direito de propriedade, pois que o contrato de doação apenas carece de formalização; logo, inviável o manejo da ação de usucapião, que não se presta para a regularização do imóvel". (Apelação Cível n. 2016.005025-5, de Tubarão, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 26.04.2016)”. (TJSC, Apelação Cível n. 0300979-60.2018.8.24.0050, de Pomerode, rel.

Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 19-11-2019).

“Usucapião - Interesse de agir - Escritura pública de doação - Título hábil ao registro de propriedade do imóvel - Extinção do processo Ementa: Apelação cível. Usucapião. Interesse de agir. Escritura pública de doação. Título hábil ao registro de propriedade do imóvel. Processo extinto. - A ação de usucapião visa à obtenção de sentença declaratória de propriedade de bem móvel ou imóvel, título hábil a ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.241, parágrafo único, do Código Civil). - A escritura pública de doação constitui título hábil a ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis, para que o domínio sobre o bem seja reconhecido perante terceiros (art.167, I, item 33, da Lei de Registros), de modo que, munida do referido documento, carece a parte de interesse de agir para ajuizamento da ação de usucapião”. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0137.10.000440-7/001 - Comarca de Carlos Chagas - Apelante: Siria dos Santos - Apelado: Espólio de Carolina Leal do Norte - Relator: DES. JOÃO CANCIO – data do julgamento: 20/03/2012).

Destarte, não procede a tese invocada.

Quanto ao reconhecimento de doação do bem
sub judice
pelos recorrentes Elói Rodrigues Venâncio e Lindamar Araújo Venâncio, no ano de 1992, realizado de forma verbal, em favor dos Recorridos, merece as seguintes anotações.

Os Apelados salientam que “residia com sua família na cidade de Goiânia/GO, onde inclusive possuía emprego público, quando por volta do final do ano de 1991 foi procurada por sua irmã Lindamar e seu cunhado Elói, ora Apelantes, os quais lhe fizeram a proposta para se mudarem para a cidade de Cuiabá/MT, com o objetivo de ajudá-los em seu comércio, recebendo a promessa de que lhe seria doado um imóvel para morar com sua família. Após muita insistência dos Apelantes, a Apelada Rosângela aceitou abandonar o emprego na cidade de Goiânia/GO, vindo para Cuiabá com a família para residir no imóvel que lhe seria doado. Ao chegar em Cuiabá a Apelada inicialmente foi residir em outro imóvel cedido pelos Apelantes, até que os mesmos realizassem os reparos e as reformas necessárias no imóvel que lhe seria doado. Passados alguns meses o imóvel foi entregue à Apelada, sendo na ocasião realizada a promessa verbal de que referido imóvel lhe pertenceria. Após adentrar no imóvel no mês de junho de 1992, a Apelada nele estabeleceu sua residência, onde inclusive abriu um bar e um comércio de venda de marmitas
. Por sua vez, os Apelantes ocupavam outros cômodos do imóvel, onde também desenvolviam o seu comércio
. De se observar, que quando do convite para se mudar em caráter definitivo para a cidade de Cuiabá/MT, os Apelantes garantiram que Apelada receberia um imóvel em doação, isto em contraprestação ao fato de abandonar seu emprego em Goiânia. Portanto, desde que adentrou ao imóvel no mês de junho de 1992, a Apelada exerce sobre ele a posse com
animus domini
, pois que este lhe fora doado pelos Apelantes, ainda que de forma verbal, quando da sua decisão de se mudar para esta capital”(id. 124412419 - Pág. 21/22).

No entanto, os apelados afirmaram na ação de reintegração de posse sob nº 32418-36.2010.811.0041 (código 464568), trâmite perante à Décima Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, aduziram que “estão na posse mansa, pacífica e ininterrupta da referida área há mais de 18 anos, ou seja, mudaram-se para o imóvel no mês de junho/1992. Cuja posse foi adquirida verbalmente da irmã Lindamar Araújo Venâncio e seu esposo Eloi Rodrigues Venâncio (...) Atualmente encontram-se residindo no imóvel os requerentes, e uma filha, Daiana Silva de Oliveira e seu esposo, juntamente com 3 (três) netos. Feitas essas observações, é importante destacar que quando os requerentes adquiriram o imóvel, encontravam construída uma residência com diversas repartições: 1 cozinha, 1 sala, 1 quarto, 1 banheiro, 1 sala; 1 quarto e 1 banheiro; outra repartição com 4 quartos e 1 sala e 1 banheiros (Eloi invadiu). Mais outra parte com 2 cômodos, 2 banheiros. Insta esclarecer que todos os cômodos são ligados um a outro, apenas com diversas divisões internas. Desde que os requerentes adquiriram o imóvel vem conservando, inclusive vem pintando as paredes da residência, e quitando energia e água de toda residência” (id. 124412333 - Pág. 25/26).

Percebe-se da leitura do caderno instrutório divergências nas alegações dos recorridos, haja vista que na ação de reintegração de posse manejada pelos recorridos Rosângela Divina Silva de Oliveira e Renato de Oliveira (id. 124412333 - Pág. 24) há declaração que receberam o imóvel a título de doação, descrevendo a metragem da área, a construção edificada e a sua ocupação/posse. Afirmando, ainda, que, após anos de sua posse, o recorrente Elói Rodrigues Venâncio invadiu o imóvel em discussão.

Entretanto, os apelados, em outras linhas, dizem que “os Apelantes vieram a enfrentar forte crise financeira, a qual inclusive levou ao fechamento do comércio que possuíam em um dos cômodos do imóvel objeto da lide. Após a expressiva redução da condição econômica dos Apelantes, é que estes notificaram a Apelada para que efetuasse a devolução do imóvel que lhe havia sido doado” (id. 124412419 - Pág. 22/23).

Como visto, não há falar em invasão do imóvel pelo recorrente Elói Rodrigues Venâncio, pois ali exercia sua atividade empresarial, conforme ilação dos próprios recorridos.

Com efeito, sabe-se que o ônus de provar a aludida doação é do réu, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandada a posse justa, diga-se, não-precária, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerente com base em ilações.

No caso dos autos, o caderno processual é no sentido de que a posse dos recorridos decorre de mera permissão do proprietário em virtude do grau de parentesco. E, na condição de comodatários, os recorridos detém a posse direta do imóvel, pois o dono do imóvel que cede a sua posse sobre a coisa, conserva a posse indireta, a qual lhe permite agir contra o possuidor direto.

Assim, os apelados são meros detentores e, sendo incontroversa a ocupação precária sobre o bem imóvel, impõe-se a restituição do imóvel aos recorrentes, com a sua desocupação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE “ANIMUS DOMINI”. POSSE PRECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos os recorrentes sustentaram que foram agraciados com a doação de um imóvel pela Cáritas Diocesiana de Rondonópolis/MT. Todavia consta dos autos documento da própria Caritas informando que não ocorreu a doação.
2. Consoante prova testemunhal os recorrentes utilizavam de imóvel construído no terreno da recorrida por ato de mera liberalidade dessa, constituindo assim comodato entre as partes o que impossibilita a aquisição ou a reintegração de posse, por ausência do requisito da posse com “animus domini”.
3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido”. (N.U 0013950-70.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – USUCAPIÃO – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO QUE EXCLUI A AQUISIÇÃO DA POSSE - COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A requerida, em sua contestação, informa que o imóvel foi doado ao seu ex-cônjuge a título de serviços prestados, concretizada em 1990. Contudo, não logrou êxito em comprovar suas alegações.

O ônus de provar a aludida
doação
é do réu, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandada a posse justa, diga-se, não-precária, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerente com base em ilações sem prova.
No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse da requerida, ora apelante, decorre de mera permissão do proprietário à época, em virtude contrato de trabalho outrora existente. E, na condição de comodante, a parte demandante detém a posse indireta do imóvel, pois o dono do imóvel que cede a sua posse direta sobre a coisa, conserva a posse indireta, a qual lhe permite agir contra o possuidor direto.

Assim, a requerida/apelante era mera detentora e, sendo incontroversa a ocupação precária de bem imóvel, impõe-se a reintegração da parte autora à posse, com a desocupação do imóvel, não detendo seu mero detentor direito sequer à aquisição da posse, de modo que a posse exercida pela requerida é irregular, passando a ré à condição de esbulhadora”. (N.U 0014351-04.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Sendo assim, conclui-se que a posse exercida pelos apelados é irregular, configurando a condição de esbulhadores.

Trago os seguintes precedentes acerca da possibilidade da reintegração de posse em situação de comodato verbal:

“APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DOAÇÃO. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. A ação reivindicatória consiste no direito do proprietário em reaver a coisa do poder de quem a possua ou detenha injustamente. Para tanto, deverá o proprietário comprovar a titularidade de seu domínio, a individualização da coisa e a prova de que a parte demandada detém injustamente a posse. Comprovada a propriedade do imóvel pela parte autora, bem como a posse injusta da requerida, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe.” (TJ-TO, Apelação Cível nº. 00111058320198270000, 2ª Câmara Cível, Relator: Marco Anthony Steveson Villas Boas, Julgado em 05/06/2019)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, afastando o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 493, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse processual e legitimidade dos autores, em decorrência de fato superveniente; por conseguinte, julgo procedente a pretensão deduzida no pleito autoral, para determinar

a desocupação voluntária do imóvel
sub judice
pelos réus/recorridos, no prazo de 30 (trinta) dias, restituindo-o aos autores/recorrentes o bem da vida.

Condeno os recorridos ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, atendendo a natureza e importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo profissional e o tempo em que a demanda se processou (CPC - §2°, art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, diante da benesse legal da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022